Tribunal: STF
Processo: RE 99039
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
REVISÃO DE PROVENTOS. EXTENSAO A INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS A
SERVIDORES EM ATIVIDADE, DEPOIS DA APOSENTADORIA RESPECTIVA. A
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE DE NOVAS VANTAGENS HÁ DE
SUJEITAR-SE A ESTIPULAÇÃO PROVENIENTE DA LEI, QUE AS INSTITUA, E AOS
LIMITES DESSA. NÃO E POSSIVEL, POR VIA EXEGETICA, NA APLICAÇÃO AOS
INATIVOS DE VANTAGENS NOVAS CRIADAS EM LEI POSTERIOR, DAR-LHES, NO
PARTICULAR, SITUAÇÃO MAIS FAVORAVEL QUE A DECORRENTE, DO MESMO
DIPLOMA LEGAL, PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NADA AUTORIZA,
ASSIM, ENTENDER-SE QUE, DA SÓ CIRCUNSTANCIA DE A APOSENTADORIA DOS
AUTORES SER BASEADA NO ART-102, I, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO, DEVA
A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NOVA AOS PROVENTOS DOS JA APOSENTADOS
OCORRER, PELA INTEGRALIDADE DE SEU VALOR, E NÃO DE ACORDO COM O
CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, A BASE DOS ANOS DE SERVIÇO, NO REGIME
DEFINIDO NA LEI CRIADORA DA VANTAGEM E ASSIM APLICADA AOS
FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. DETERMINANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE A
EXTENSAO SE FAÇA, PELA INTEGRALIDADE DO VALOR, OFENDE O ART-102, I,
LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO, AO DAR-LHE INDEVIDA APLICAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.